Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-80.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que negou provimento a recurso, mantendo a sentença
de desaprovação das contas e determinando o recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
2. A embargante alega omissão e contradição, ausência de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, quanto ao valor remanescente da
irregularidade após a devolução de recursos, e omissão na análise do recebimento

Num. 44534379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
de recursos do FEFC à luz da jurisprudência aplicável à época.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) analisar a necessidade de avaliação isolada
do valor remanescente após a devolução de recursos; (iii) examinar a omissão na
análise do recebimento de recursos do FEFC à luz da jurisprudência aplicável à
época.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão, que apresentou fundamentos
claros e coerentes.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve considerar o
conjunto das irregularidades, e não cada falha isoladamente.
7. A restituição dos valores não afasta a configuração da irregularidade, uma vez
que os recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha.
8. As irregularidades (recebimento de doação do FEFC de candidato de partido
diverso e recurso de origem não identificada) representam percentual significativo
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e propo

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600404-80.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600404-
80.2024.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determino à candidata a devolução do valor de R$ 275,48 (duzentos e
setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º
da mesma resolução. (Prestação de contas eleitorais de Priscila Rechetzk, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, na Unidade Eleitoral Ponta
Grossa/PR, desaprovadas tendo em vista a respeito dos gastos realizados com impulsionamento
de conteúdos pela empresa Facebook, mesmo após o processamento da prestação de contas
retificadora, a diferença entre a nota fiscal apresentada pelo prestador (no valor de R$ 612,48) e o
valor declarado pela candidata (R$ 337,00), no valor de R$ 275,48, ainda permaneceu, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, passível de devolução ao erário. Ainda, aponta que houve o recebimento de
recursos financeiros do FEFC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de candidata filiada à
agremiação partidária distinta da prestadora (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO) e considerando a
vedação legal de celebração de coligações nas eleições proporcionais (EC 97/2017), entendendo
estar caracterizado o recebimento de recursos de fonte vedada, bem como que a candidata se
beneficiou do montante integral recebido para a promoção de sua campanha eleitoral. SUPLENTE
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRISCILA RECHETZKI (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534379
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.224

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600404-80.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: PRISCILA RECHETZKI
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que negou provimento a recurso, mantendo a sentença
de desaprovação das contas e determinando o recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
2. A embargante alega omissão e contradição, ausência de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, quanto ao valor remanescente da
irregularidade após a devolução de recursos, e omissão na análise do recebimento

Num. 44534379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
de recursos do FEFC à luz da jurisprudência aplicável à época.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) analisar a necessidade de avaliação isolada
do valor remanescente após a devolução de recursos; (iii) examinar a omissão na
análise do recebimento de recursos do FEFC à luz da jurisprudência aplicável à
época.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão, que apresentou fundamentos
claros e coerentes.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve considerar o
conjunto das irregularidades, e não cada falha isoladamente.
7. A restituição dos valores não afasta a configuração da irregularidade, uma vez
que os recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha.
8. As irregularidades (recebimento de doação do FEFC de candidato de partido
diverso e recurso de origem não identificada) representam percentual significativo
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
9. A jurisprudência consolidou o entendimento quanto à impossibilidade de repasse
de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição
proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do
pleito majoritário.
10. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022,
portanto, antes do pleito, não havendo que se falar em aplicação retroativa de novo
entendimento.
11. A mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza
a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, sendo inviável a
reanálise do mérito da decisão por essa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.

Num. 44534379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em prestações de contas eleitorais deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas, não se limitando à análise
isolada de cada falha. 3. O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidatos de partidos distintos, mesmo
em
coligações
majoritárias,
configura
irregularidade
grave,
caracterizando
recebimento de recursos de fonte vedada, passível de desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º e 2º, e 2º-A, e 53, I, g;
CPC, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspe 991-64, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA RECHETZKI, por meio do qual visa
reformar o Acórdão nº 66.640 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as contas desaprovadas, determinando
o recolhimento do valor de R$ 175,48 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
ao Tesouro Nacional.

Num. 44534379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
Em suas razões (ID 44471563), a embargante alega, em síntese, que: a) houve omissão e
contradição na decisão; b) não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, desconsiderando que o importe de R$ 175,48 representa valor módico e não
compromete a transparência das contas; c) o montante de R$ 175,48 deveria ser analisado
isoladamente, considerando que já houve a devolução dos R$ 3.000,00 (recebimento do FEFC),
demonstrando a boa-fé da candidata; d) a irregularidade não comprometeu a transparência ou a
fiscalização das contas; e) há omissão na análise do recebimento dos R$ 3.000,00 à luz da
jurisprudência aplicável no momento da eleição; f) a jurisprudência predominante à época do
pleito (2024) e da apresentação das contas permitia o fluxo de recursos do FEFC da candidatura
majoritária coligada para as proporcionais dentro da mesma coligação, não sendo considerado
fonte vedada ou desvio de finalidade; g) a aplicação retroativa deste novo entendimento viola a
segurança jurídica, a proteção da confiança e a isonomia.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas da embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44498981)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,

Num. 44534379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS. RECEBIMENTO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral interposto contra decisão do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo de
vereadora pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se em duas irregularidades: (i) omissão de
despesas eleitorais com Facebook, no valor de R$ 275,48, sem comprovação
integral dos gastos; e (ii) recebimento irregular de R$ 3.000,00 do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de candidata de partido
diverso, em descumprimento à Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. No recurso, a candidata alegou cerceamento de defesa por falta de
oportunidade de manifestação após o parecer técnico; redução da diferença não
comprovada dos gastos com Facebook para R$ 175,48, o que justificaria a
aprovação das contas com ressalvas; e que a devolução integral do montante do
FEFC ao Tesouro Nacional afastaria a irregularidade.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo afastamento da devolução do valor
referente à omissão de despesas eleitorais, mas manteve a desaprovação das
contas em razão do recebimento irregular do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pela ausência de manifestação da candidata após o parecer técnico; (ii) saber se
a desaprovação das contas é justificável, considerando a omissão de despesas
eleitorais e o recebimento irregular de recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se que a candidata apresentou
prestação de contas final retificadora, analisada pelo setor técnico e pelo
Ministério Público Eleitoral. Além disso, manifestou-se espontaneamente no
processo, sem demonstração de prejuízo, afastando a nulidade arguida.
7. Em relação à omissão de despesas eleitorais, restou comprovado que a
diferença sem comprovação foi reduzida para R$ 175,48, percentual de impacto
reduzido, justificando a aprovação das contas com ressalvas, afastando a
necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.
8. Quanto ao recebimento irregular de recursos do FEFC, a jurisprudência

Num. 44534379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral
estabelece a vedação expressa ao repasse de recursos entre candidatos de
partidos distintos, conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda que a devolução dos valores tenha ocorrido, a irregularidade se consumou
no momento do recebimento, ensejando a desaprovação das contas.
9. A irregularidade atinge o montante de R$ 3.175,48, representando 35,63% do
total de recursos arrecadados, o que compromete a higidez do balanço contábil,
impossibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 175,48. Mantida a desaprovação das
contas em razão do recebimento irregular de recursos do FEFC.
11. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura irregularidade insanável, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da posterior devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Omissão de despesas eleitorais de pequeno vulto pode ensejar aprovação das
contas com ressalvas, desde que não comprometa a regularidade da prestação
de contas."
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e 2º-A, e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR no AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
A embargante alega que o acórdão foi omisso, ao não aplicar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, uma vez que o valor remanescente de R$ 175,48, após a devolução dos R$
3.000,00 (referente ao FEFC), é de montante módico.

Num. 44534379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
Razão não assiste à embargante.
O valor remanescente reconhecido como recurso de origem não identificada no importe de R$
175,48 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) não foi a única irregularidade
constante da prestação de contas. Soma-se o recebimento indevido de recurso de fonte vedada
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), consistente no recebimento de doação advinda do FEFC
de candidato de partido diverso.
Ressalte-se que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas e não cada falha isoladamente. Ainda que
tenha havido a restituição dos valores por parte da candidata, tal conduta não afasta a
configuração da irregularidade, uma vez que os recursos foram efetivamente utilizados durante a
campanha, antes de sua devolução.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
No caso em apreço, as irregularidades constatadas consistem no recebimento de doação oriunda
do FEFC de candidato de partido diverso, no valor de R$ 3.000,00 somado ao valor de R$
175,48, referente ao recurso de origem de não identificada, totalizando o montante total de R$
3.175,48 (três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 35,63%
dos recursos arrecadados, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a manutenção da desaprovação das contas.
Sustenta ainda a embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e
que o acórdão encontra-se contraditório e obscuro, ao não enfrentar a impossibilidade de
retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral para viabilizar a aprovação das contas
com ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pela embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.

Num. 44534379 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,

Num. 44534379 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pela embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora a embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44534379 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318461525600000043475780
Número do documento: 25060318461525600000043475780
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:54
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600404-80.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR,
PRISCILA RECHETZKI - Advogados das EMBARGANTES: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025